Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701629-30.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GEOFFREY SOUZA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo embargante, ora agravante, consistente em suspender a constrição que recai sobre o veículo que ele alega ser de sua propriedade. O agravante sustenta que o documento de id 10853905 juntado com a petição inicial comprova que o veículo estava em sua posse no momento em que foi apreendido. Acrescenta que o documento de id 108539057 (Certificado de Registro de Veículo – CRV com a autorização de transferência de propriedade devidamente preenchido, com assinatura reconhecida em cartório com data anterior ao deferimento da restrição judicial) comprova a alienação do veículo ao Sr. Carlos da Silva que, por sua vez, transferiu o veículo ao agravante. Argumenta que ante a ausência de designação de audiência preliminar, foi juntada ainda, a escritura pública declaratória do Sr. Carlos da Silva, a fim de comprovar a transferência da posse ao agravante. Cita os arts. 677, § 1o, e 678 do Código de Processo Civil, e o art. 1.267 do Código Civil. Entende que a decisão agravada foi proferida em divergência com a jurisprudência em casos análogos. Transcreve julgados para amparar a tese por ele defendida. Afirma que enquanto o veículo permanecer apreendido serão cobradas taxas administrativas e diárias junto ao órgão responsável, o que por consequência acarretará grandes prejuízos financeiros ao agravante. Sustenta que o bem só poderá ficar apreendido por um prazo máximo de sessenta dias, seguido de encaminhamento para leilão público. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da medida constritiva sobre o veículo indicado, bem como a sua reintegração de posse. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31087690; 31087691). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do Código de Processo Civil). Nos termos do art. 677 do Código de Processo Civil, o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, e oferecerá documentos e rol de testemunhas. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil). Observa-se que a suspensão é um ato vinculado. Uma vez provado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. O art. 215 do Código Civil prescreve que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública e faz prova plena. No caso dos autos, o agravante demonstrou, por meio de escritura pública declaratória (id 109174175 dos autos originários), que comprou do Sr. Carlos Silva (pessoa cujo nome consta no Documento Único de Transferência – DUT – id 108539057 dos autos originários) o automóvel em questão. De acordo com a escritura, o referido negócio foi efetuado em janeiro de 2019, data anterior à restrição judicial do veículo, ocorrida em 22.4.2019 (id 108539066 dos autos originários). A posse também está demonstrada, na medida em que o agravante era o condutor do veículo no momento da apreensão (id 108539054 dos autos originários). A comprovação da posse, conforme dito acima, impõe a suspensão das medidas constritivas. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À AÇÃO DE CONHECIMENTO E À DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SIMPLES TRADIÇÃO. POSSE DO EMBARGANTE DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a efetivação da transferência de bens móveis aperfeiçoa-se com a tradição, caracterizada pela entrega da coisa ao adquirente com a intenção de lhe transferir a propriedade ou a posse. 2. Extrai-se do conjunto probatório que o embargante adquiriu o veículo, objeto da lide, em data muito anterior ao início da ação de conhecimento que originou o título judicial executivo e à determinação da constrição, restando demonstrado a posse direta do bem, pendente apenas a regularização no órgão de trânsito. 3. A alegação de eventuais incongruências e vícios formais nos instrumentos de transferência da propriedade do veículo e de outros documentos acostados aos autos não são capazes de infirmar a demonstração do domínio do embargante, tampouco demonstrar má-fé e intuito de fraudar a execução, devendo ser canceladas as medidas constritivas que recaem sobre o bem, de acordo com o previsto no art. 681 do CPC. (...) (Acórdão 1363377, 07067039620218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ABORDAGEM POLICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE REVELAM AQUISIÇÃO ANTES DE HAVER ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC. 2. Nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse o embargante faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido. 3. Na hipótese, o recorrente faz jus à obtenção da liminar em embargos de terceiro, pois trouxe aos autos prova de que estava na posse do veículo penhorado quando foi cumprida a ordem de restrição de circulação em abordagem realizada pela autoridade policial, além de elementos de informação que revelam a forma de aquisição do veículo, enquanto não havia restrição judicial anotada nos registros dos Órgãos de Trânsito. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1357782, 07497202520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a antecipação da tutela recursal, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a antecipação pretendida. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da medida constritiva sobre o veículo indicado pelo agravante, bem como a reintegração provisória da posse, pelo agravante, do mencionado bem. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator